Tribunal: TJPA
Processo: 0801535-24.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801535-24.2021.8.14.0035

APELANTE: FELIPE ROCHA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto
FELIPE ROCHA DOS SANTOS
, interposto pela Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias multa, para ser cumprida em regime aberto pela prática do crime tipificado no artigo 35 da lei 11.343/2006.

Tratam os autos, em síntese, que no dia 25/02/2021, por volta das 15h12min., foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva e busca e apreensão domiciliar em desfavor do apelante. Na oportunidade, foi apreendido 01 (um) aparelho celular de marca Samsung Galaxy, de cor branca, no qual, após extração de dados, constatou-se que o apelante e Luciano Aquino Tavares, vulgo “Monge”, participavam ativamente do comércio ilegal de venda de entorpecentes, e que ambos integravam a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, no município de Óbidos/PA.

Devidamente autorizado o acesso ao conteúdo do telefone apreendido, verificou-se conversas entre o apelante e Luciano Tavares, onde constatou-se que duas mulheres posteriormente identificadas como Luana Jorge da Silva e Luane Jorge da Silva mencionavam os nomes da autoridade policial e do investigador da Polícia Civil PAULO ROBERTO BARSANO, motivo pelo qual foram intimadas a prestarem informações e ouvidas em sede policial. Na ocasião, as testemunhas confirmaram que o apelante era liderança da Facção Comando Vermelho na região, tendo ainda confirmado que Luciano Aquino Tavares, também praticava o comércio de entorpecentes, vinculado ao Comando Vermelho no mesmo nível de hierarquia que o apelante.

Pelos fatos acima descritos, no dia 26/11/2021 o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra Felipe Rocha dos Santos e Luciano Aquino Tavares (Id. 10710809 – fls. 89/92), imputando-lhes a prática das condutas delituosas previstas no art. 33 e art. 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 2º da Lei nº 12.850/13.

A instrução transcorreu normalmente a denúncia julgada parcialmente procedente e os denunciados condenados por associação para o tráfico de drogas, art. 35 da Lei 11.343/2006.

Em face da sentença condenatória, apenas Felipe Rocha dos Santos interpôs recurso de apelação (razões – Id. 10711027 – fls. 354/357), requerendo sua absolvição por não preenchimento das elementares do crime de associação para o tráfico de entorpecentes.

Em contrarrazões recursais (Id. 10711030 – fls. 361/365), o representante do Parquet requereu o improvimento do presente apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a análise dos fatos.

Pleiteia o apelante a absolvição do crime de associação criminosa, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 35 da Lei de drogas.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça, ao contrário do que aponta a defesa, a estabilidade e permanência na traficância ficou comprovada,
verbis (ID 10883333):

“
A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, sobretudo o relatório de extração de dados realizado no aparelho celular do apelante, confirmando que este associava-se a Luciano Aquino Tavares com a finalidade de praticar o crime de tráfico no município de Óbidos, havendo entre si estabilidade e permanência para a prática do crime, observando-se, inclusive, através das mensagens trocadas entre os acusados, a forma de embalar a droga em maior quantidade de porções, a qualidade da droga negociada anteriormente, salientando-se o trecho em que o apelante pede a Luciano que lhe entregue a droga para que ele, “faça milagre”, referindo-se em embalar em maior quantidades de porções. Logo, resta caracterizado o animus associativo de forma estável e duradora com a finalidade de cometer delitos, corroborando com o trabalho investigativo dos policiais civis que ratificaram em juízo seus depoimentos afirmando que estes dois exerciam a traficância no município de Óbidos-PA”.

Observa-se na sentença condenatória, que o magistrado
a quo
mais próximo da realidade processual, também não teve duvidas sobre a configuração do crime de associação criminosa,
verbis (ID 10710998):

·

MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 35 DA LEI N. 11.343/06.

Extrai-se dos depoimentos de dos policiais civis PAULO ROBERTO BASSANO e IRANILSON DA SILVA CORDEIRO, bem como do relatório de degravação de mensagens do aparelho celular pertencente a Felipe Rocha que os denunciados estavam exercendo a mercancia de drogas, consistente na existência de negociação de fracionamento de droga para venda, o que foi verificado em mensagem entre os réus via aplicativo WhatsApp, conforme se infere do relatório de investigação que repousa no ID n.
40732668 -pág 5.

Percebe-se pelo teor da mensagem digitada via aplicativo Whatsapp que os réus já vinham há algum tempo exercendo a traficância de drogas, tanto que se referem, na conversa, que a droga anteriormente vendida não era muto boa, pois os usuários reclamaram.

Vejamos a prova oral produzida:

O investigador de polícia civil Paulo Roberto Barsano, em juízo disse que:

(...) que tinha uma investigação em andamento de tortura de um processo anterior, que foi expedido mandado de busca e apreensão e de prisão contra Felipe Rocha dos Santos, que foram dar cumprimento e ao chegar na residência de Felipe, foi aprendido aparelho celular deste, que não foi encontrado drogas no local, que no aparelho celular tinha muitas informações, que já tinha autorização da Justiça para fazer a gravação, que verificaram que tinham muitas informações referentes ao comércio de drogas, ao tráfico, não só as conversas mas o jeito que tratavam, que pelas conversas do dono do celular se apresentavam como líder, que tinha uma pessoa que não se recorda se era esposa ou cunhada, mas que citava o nome do investigador de polícia e do delegado, que uma era ex-mulher de um dos acusados, que notificou as mulheres para comparecerem na delegacia, que no depoimento delas, durante as informações elas afirmaram que tanto Felipe como Luciano eram liderança do crime no bairro, e que assim que o Felipe saiu da prisão, ele deu continuidade ao comércio de entorpecentes, que ele era liderança e não ficava mais com droga em casa porque ele agora, apenas fazia a distribuição da droga pelo local, que no celular tem muitas conversas que foram de gravadas, e contém nos autos essa degravação, tem a comunicação entre Luciano e Felipe e pelo teor da conversa percebe-se que eles exercem o cargo de líderes e tem um certo grau de influência no mundo do tráfico (...)

Por sua vez, o investigador IRANILSON DA SILVA CORDEIRO relatou que:

(...) Que quem atuou incisivamente nesse caso foi o investigador Paulo Barsano, que atuou só em algumas situações, que não estava no momento da prisão dos acusados, o que desencadeou a investigação foi inicialmente as investigações sobre o crime de tortura em que a vítima identificou os dois acusados e outras pessoas, que diante disso foi decretada a prisão deles e quando Felipe foi preso foi aprendido um aparelho celular, e neste aparelho constava a combinação acerca do tráfico de drogas entre Felipe e outros acusados, que falavam sobre a preparação de drogas, que gerou outro processo em que vários foram presos, que em análise as mensagens foi encontrado um grupo chamado juntos pela paz, onde eles tinham status do Comando Vermelho e uma lista dos integrantes, e nesse grupo “Monge” participava e era apontado como aquele que além de traficar era o responsável pelo recolhimento do dinheiro, que tinham mensagens do aplicativo de WhatsApp em que Felipe e Monge negociavam entre si a venda de entorpecentes, que além disso eles constatou-se que os integrantes do grupo pegavam pessoas viciadas e torturavam, que Luciano é conhecido como “Monge” que já é bastante conhecido na cidade, que não participou da oitiva das testemunhas na delegacia, mas teve conhecimento de que foi que foram ouvidas duas mulheres as quais confirmaram a informação de que ambos os acusados praticavam crime de tráfico de drogas e integrava organização criminosa(...).

A testemunha LUANE JORGE DA SILVA em juízo declarou:

“(...) que é mãe do filho de Luciano, que já conhecia Felipe, que desde que começou a ficar com Luciano sempre falava com os dois Felipe e Luciano, que não tinha contato com nenhum dos dois (Felipe e Luciano) pelo WhatsApp, que falava pessoalmente com o Felipe para pedir alguma coisa para o seu filho porque não falava com Luciano e o Felipe tinha mais intimidade com ele, que tem toda certeza que o Luciano não é envolvido com droga, que o Felipe já é outra coisa porque o investigador já tinha pegado no celular dele algumas coisas então não podia de falar que não porque lá nas mensagens já dizia que ele era traficante, que respondeu que Felipe era traficante, mas não falou que ele era chefe de facção, que Felipe colocava no Facebook dinheiro aí associou porque ele não trabalhava, que não compartilhou áudio falando do delegado e do investigador, que essa menina que mandou os áudios chamada “vaca louca” disse para sua irmã que o cunhado dela era traficante, que Paulo Barsano perguntava se o Luciano vendia droga e onde ele tava o que ele fazia e onde ele trabalhava, que não sabe o que aconteceu com as mensagens porque o celular esculhambou, que foi ouvida no mesmo dia que sua irmã na delegacia, que o nome da vaca louca é Gleiciane, que não lembra de ter assinado nada na delegacia, que não sabe se Luciano e Felipe são faccionados, que Luciano é usuário de droga, que o apelido do Luciano sempre foi Monge(...).

Pelos depoimentos colhidos e pelo relatório de investigação contendo a transcrição da conversa entre os denunciados, tem-se que eles
estavam associados entre si com estabilidade, posto que já tinham realizado outras tratativas, para a prática de mercancia de entorpecentes no município de Óbidos.”

Como ficou demonstrado nos autos, especialmente, nas mensagens telefônicas, a prática do crime não era eventual, pelo contrário representa atividade organizada, estável, e com vinculação subjetiva do apelante e seu comparsa, que não manifestou interesse em recorrer. Ficou observado que tratavam, nas conversas, da forma da embalagem, quantidade e inclusive qualidade, pois os viciados estavam reclamando da qualidade do produto entorpecente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento, para manter incólume a decisão recorrida. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/10/2022